Tribunal: TJBA
Processo: 8170258-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170258-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA MUHANA MOREIRA

Advogado(s)
:
DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA registrado(a) civilmente como DEBORA ALMEIDA MUHANA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL.
REAJUSTE DE MENSALIDADES
.
PARÂMETROS DA ANS.
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA.
RECURSO NÃO

PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade dos índices por ela aplicados
, determinando a incidência do percentual divulgado pela ANS e restituição da diferença paga a maior
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em determinar se o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade dos reajustes, reconhecendo a necessidade de incidência dos índices da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido na Resolução nº 171/2008 da ANS, o
s contratos individuais/familiares de plano de saúde submetem-se à prévia autorização da ANS quanto aos reajustes das contraprestações pecuniárias,.

4
. Noutra banda, em
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito dos repetitivos, reconheceu-se que o reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for explicitado atuarialmente, não podendo ser aplicados índices desarrazoados ou arbitrários que onerem em demasia o consumidor, lógica que não se aplica somente às correções etárias, mas às anuais.

5. Na hipótese, incumbia à operadora demonstrar que o aumento não foi implementado de modo aleatório, apresentando dados que apontassem o efetivo acréscimo dos custos a justificar o incremento na contraprestação, ônus do qual não se desincumbiu, visto que se
limitou a defender abstratamente a legalidade do reajuste aplicado, sem apresentar fundamentação técnico-atuarial concreta que possibilitasse a divergência entre o percentual implementado (33,4%) e o autorizado pela ANS para o ano de 2022 (15,5%).

6. Configurada a abusividade do reajuste, é medida de rigor a limitação ao percentual autorizado pela ANS e a condenação da operadora à restituição dos valores pagos a maior pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

__________

Dispositivo relevante citado
: : art. 2º, da Resolução
171/2008
da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp 1568244/RJ
, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8170258-20.2022.8.05.0001
,
sendo
apelante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e
a
pelad
a

M
aria Muhana Moreira.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20